Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM DUPLICIDADE. ALEGADA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. PROTESTO LEGÍTIMO. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou improcedente seu pedido inicial. No caso, a parte autora alega irregularidade do protesto feito pela empresa ré, em razão do inadimplemento da parcela referente ao mês 10/2018, mediante compensação do pagamento em duplicidade referente ao mês 11/2018.
2. Em suas razões, a recorrente aduz, em síntese, que os documentos e a prova testemunhal são suficientes para comprovar o acordo verbal entabulado entre as partes, cujo teor seria a compensação da mensalidade do mês 10/2018 pelo pagamento dobrado do mês 11/2018. Argumenta que incumbia à ré a baixa do protesto após a elaboração da carta de quitação da dívida. Assevera ter sofrido danos morais em razão do protesto indevido. Por fim, alega fazer jus à devolução em dobro dos valores pagos desde o momento em que requereu o cancelamento da matrícula em 13.12.2018.
3. Analisando detidamente os autos, tenho que não à recorrente. A alegada negociação da compensação da mensalidade escolar do mês 10/2018, pelo pagamento em duplicidade do mês 11/2018, diferentemente do que sustenta, não restou suficientemente comprovada.
4. Nas tratativas por e-mail (ID 11877703), em momento algum é possível ver oferta ou promessa por parte da empresa recorrida de liquidação da referida mensalidade com vencimento no mês de outubro de 2018. Pelo contrário, no e-mail do dia 12 de dezembro de 2018 (ID 11877713, p. 4), a empresa ré notifica a autora acerca do boleto com vencimento para o dia 15 de outubro, que constava em aberto. A autora, em resposta, se limita a dizer que o título havia sido liquidado em dias, mas não apresenta qualquer comprovante de seu pagamento ou mesmo uma prova de que a referida parcela havia sido quitada pelo suposto crédito consignado em acordo.
5. Lado outro, o Sr. André Henrique, preposto da ré que facilitara a conversa da autora com o setor financeiro (ID 11877705), também não confirmou a referida compensação da mensalidade. No seu depoimento em juízo, alegou “que não sabe se o setor financeiro ofereceu compensar o boleto não pago pela autora com o boleto pago antecipadamente; que sua participação se limitou a tentar facilitar a comunicação da autora com o setor financeiro” (ID 16646895, p. 2)
6. Nesse ponto, inclusive, de se refutar a alegação de que o referido funcionário atuou como verdadeiro porta-voz da empresa ré, pois o que a conversa de ID 11877705 revela é o único intuito do Sr. André de colaborar com uma interlocução mais rápida da autora com o setor financeiro, o qual reconhece ser a área responsável pela solução da celeuma, quando disse: “vou verificar com o financeiro o que houve”; “já passei para eles” (ID 11877705).
7. Assim, como bem ressaltou o juízo sentenciante, a despeito do pagamento em duplicidade do boleto de 11/2018, a quitação da dívida do mês 10/2018 mediante compensação necessitaria de expressa concordância da empresa ré, nos termos do art. 313 do Código Civil, o que não aconteceu.
8. Por essa razão, não verificado o pagamento da mensalidade com vencimento em outubro de 2018, agiu a empresa ré no exercício regular de seu direito ao protestar o referido título, haja vista que, até aquele momento, não se conhecia o desígnio da autora de utilizar o pagamento em duplicidade do mês de novembro para quitar o mês de outubro.
9. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto poderá ser realizado por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado ou declaração de anuência, a qual foi emitida pela parte recorrida (ID 11877713, p. 9), fato que permite concluir que não houve resistência de sua parte para dar a regular quitação.
10. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC – TEMA 725). Portanto, por se tratar de protesto regular, cuja baixa deveria ter sido providenciada pela própria devedora (parte recorrente), não há que se falar em dano moral, ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC).
11. Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos desde o pedido de cancelamento, deixo de analisá-lo, eis que realizado somente em sede recursal, o que inviabilizaria sua apreciação, em observância aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
12. Por fim, a empresa ré, em resposta ao pedido de cancelamento da autora, informou todo o procedimento para rescisão, mas a própria autora não prosseguiu com o cancelamento do curso, portanto descabe pedido de rescisão do contrato e restituição dos valores na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.